Tribunal: TJDFT
Processo: 0756433-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Mútuo bancário comum. Débito automático em conta-corrente. Necessidade de autorização. Possibilidade de revogação. Faculdade do Consumidor. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para suspender os descontos de empréstimos em conta corrente e contracheque da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário, em contrato de mútuo bancário comum, revogar a autorização do desconto automático das parcelas do empréstimo em conta-corrente.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
4. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN.
5. É legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito do contratante.
6. A viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar.
7. Incidem, na espécie, as disposições da Res. 4.790/2020 do BACEN.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para possibilitar a revogação dos descontos dos empréstimos bancários efetuados em conta corrente.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9/3/2022 4.